Tribunal: STF
Processo: HC 216615
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA UNIFICAÇÃO DE TRÊS CONDENAÇÕES ANTERIORES COMO ÚNIDO DELITO PERMANENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DAS CONDENAÇÕES: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.6.2022, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, em benefício de João Juvêncio da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Em 7.6.2022, foi desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 730.286/SP, mantendo-se decisão do Relator, Ministro João Otávio de Noronha, que não conhecera da impetração.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, com trânsito em julgado, à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa ajuizou revisão criminal, pretendendo “fosse reconhecido apenas um crime de tráfico, eis que o paciente restou condenado por tráfico de drogas permanente e de tipo misto alternativo, praticado no mesmo contexto fático e sucessivamente ao mesmo delito que era objeto da ação nº 0004593- 59.2016.8.26.0407” (Revisão Criminal n. 2258204-87.2021.8.26.0000). O Tribunal de Justiça de São Paulo não conheceu da ação revisional, assentando:



    “Como é sabido, analisar questões relativas à execução criminal, como no presente caso, é tarefa que não cabe em sede de revisão criminal, que é uma ação cabível tão-somente nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, destinando-se exatamente para, dentre outras razões, consertar eventuais erros existentes nas sentenças ou nos acórdãos que prejudiquem os então réus, depois peticionários, já que se trata de ação impugnativa autônoma. 



    Daí porque não se conhece da revisão criminal” (doc. 3 ).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 730.286/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha. A decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, em 7.6.2022 (doc. 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame de matéria pelo Superior Tribunal de Justiça que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus, definida no art. 105, I, c, da Constituição Federal (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018). 2. Agravo regimental desprovido”. 



    5. Esse o acórdão objeto da presente impetração. Reitera-se a pretensão de se reconhecerem as condenações anteriores do paciente por tráfico como apenas um único delito, praticado de forma “permanente”.



    Sustenta o impetante que, na primeira condenação (Processo n. 0004593- 59.2016.8.26.0407), o paciente foi processado e condenado juntamente com corréu por tráfico praticado em 8.12.2016. Já “nos autos nº 0002079-36.2016.8.26.0407”, foi processado por venda de entorpecentes realizada para Marcos Mazzini Bressan “na casa do Paciente em 08/05/2016”. Finalmente, “nos autos nº 0001245-33.2016.8.26.0407, o Paciente foi ainda processado e condenado por tráfico mais uma vez, como, em 15/11/2015, vendeu droga para Aparecido Fernandes. Os atos se deram nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução. O Paciente vendeu cocaína e crack a Marcos e Aparecido em sua residência, substância que guardada na casa bem próxima de Cosmo, no mesmo bairro, a que destinavam ao tráfico”.  



    Alega ser “seguro concluir que se deram no mesmo contexto fático e sucessivamente: as drogas então guardadas eram vendidas. No mais, o crime apurado nos processos supramencionados é de tráfico de drogas, que é permanente e de tipo misto alternativo, fazendo-se indissociável o Princípio da Alternatividade. Assim, os eventos não podem ser punidos individualmente”. 



    Afirma haver “realmente apenas um crime, cujo reconhecimento conduz à: a) Unificação nos autos nº 0004593-59.2016.8.26.0407, que abarca a busca e apreensão dos narcóticos guardados na casa de Cosme, e a subsequente prisão em flagrante dele e do Paciente; b) Extinção das duas reprimendas excedentes, sejam, as exaradas nos processos nº 0001245-33.2016.8.26.0407 e nº 0002079-36.2016.8.26.0407 (relativos às vendas dos narcóticos outrora guardados); c) Firmar a data do fato em 15/11/2015, em que praticadas as primeiras condutas apuradas (de vender a droga guardada), especialmente para fins de execução criminal, determinando-se ciência urgente ao Juízo da seara para a devida regularização processual”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1. Reconhecer apenas um crime de tráfico entre os processados de nº 0001245- 33.2016.8.26.0407, nº 0002079-36.2016.8.26.0407 e nº 0004593-59.2016.8.26.0407, unificando-os neste último, a saber que os fatos se deram no mesmo contexto fático e sucessivamente (condições de tempo, lugar e execução), tal como que o delito é permanente e de tipo misto alternativo, sendo patente o princípio da alternatividade; 2. Extinguir a pena imposta no julgado impugnado nesta via, nº 0002079- 36.2016.8.26.0407, uma vez que a reprimenda a ser mantida é a cominada no nº 0004593-59.2016.8.26.0407, de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, porquanto mais benéfica, pela força do princípio favor rei, e lançada antes das demais e nos autos em se busca a unificação; e 3. Firmar a data do fato em 15/11/2015 (em que praticadas as primeiras condutas descobertas, de guardar e de vender drogas), especialmente para fins de execução criminal, determinando ciência urgente ao Juízo da seara para a devida regularização processual; 4. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º do CPP” . 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ao assentar-se a impossibilidade de analisar-se questão jurídica inédita, não examinada pelas instâncias ordinárias, não se diverge, no acórdão impugnado, da orientação deste Supremo Tribunal, que não admite o conhecimento de habeas corpus sem análise dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PROCESSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTO DE MÉRITO NÃO ANALISADO NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO. JULGAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO: CÂMARA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES CONVOCADOS. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. 1. Inexistindo prévia manifestação das instâncias precedentes sobre questão de fundo da impetração, a apreciação da alegação implica supressão de instância, o que não é admitido consoante a jurisprudência desta Corte. 2. Julgamento de habeas corpus por colegiado integrado majoritariamente por magistrados de primeiro grau convocados: inexistência de contrariedade ao princípio do juiz natural. 3. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegado (HC n. 111.507-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.6.2013).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que para acolher-se a pretensão de unificação das três condenações em razão da suposta prática de único delito de forma permanente seria imprescindível o reexame aprofundado do acervo probatório dos processos, procedimento inviável em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÊS CRIMES DE ROUBO MAJORADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO DE CRIMES. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. (HC n. 214.980, de minha relatoria, DJe 11.5.2022). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Writ substitutivo de revisão criminal. Concurso de delitos. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. Não é possível o reconhecimento da continuidade delitiva nas condutas do agente em contrariedade ao relatório da sentença, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (RHC n. 203.524-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.10.2021).



    “Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Continuidade delitiva. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A via processualmente restrita do “habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva” (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. As instâncias decidiram, com base em dados objetivos da causa, que os delitos cometidos pelo paciente não podem ser considerados em continuidade delitiva por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pedido defensivo. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não provido” (RHC n. 129.358-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2018).



    Extrai-se dos documentos juntados e dos fundamentos reproduzidos pela defesa que as condutas delitivas não teriam sido autônomas. Teriam sido elas praticadas em tempo e circunstâncias diferentes (com intervalo acima de seis meses entre os crimes e em contexto fático diversos), sendo objeto de denúncias e ações penais distintas. 



    9. Não se comprova, portanto, abuso de poder ou ilegalidade manifesta no julgado objeto desta impetração que autorizasse concessão de ordem de ofício.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



                            Relatora